Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708214-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SOARES NASCIMENTO AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CBMDF D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 34845568, o Distrito Federal, ora 2o agravado, noticia que sobreveio sentença na ação de onde extraído o presente recurso. A consulta aos autos de referência demonstra a prolação de édito monocrático denegando a segurança (ID 122037490). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador